Tribunal: TJBA
Processo: 8010108-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Crime nº. 8010108-31.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador

Apelante: Artur dos Santos Souza

Defensora Pública: Dra. Bianca da Silva Alves

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: 4ª Vara Criminal

Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO.
ART. 157, § 2º, INCISO VII, DO CP. PENAS DEFINITIVAS DE 07 (SETE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS-MULTA, NO MÍNIMO LEGAL
.
APELO PRETENDO
ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA E REDUÇÃO DAS PENAS.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO.

DEMONSTRAM OS AUTOS QUE EM
18
.01.
2023, POR VOLTA DAS 19
:00
H, NA RUA CLEMENTE PEREIRA, BAIRRO DO GARCIA, SALVADOR,
MARIA MANUELA DE SOUZA MUNIZ MAIA
SUBI
A
UMA ESCADA QUE FICA AO LADO DO 5º CENTRO DE SAÚDE, VOLTANDO PARA SUA RESIDÊNCIA, QUANDO FOI SURPREENDIDA P
OR
ARTUR DOS SANTOS SOUZA
, DE POSSE DE UMA FACA TIPO PEIXEIRA
, QUE
SUBTRAIU
SEU
APARELHO CELULAR SAMSUNG A03
E EMPREENDEU
FUGA, M
OMENTO EM QUE
A VÍTIMA COMEÇOU A GRITAR “PEGA LADRÃO”, PARTINDO, JUNTAMENTE COM OUTROS TRANSEUNTES, EM
SUA
PERSEGUIÇÃO
, QUANDO O APELANTE PASSOU PELA
U
NIDADE DE
P
RONTO
A
TENDIMENTO
DOS BARRIS
, E FOI PRESO EM FLAGRANTE POR POLICIAIS MILITARES QUE GUARNECIAM O MENCIONADO CENTRO MÉDICO
.
PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL E JUDICIAL, DEMONSTRANDO A SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR DA VÍTIMA, ATRAVÉS DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO.

DOSIMETRIA QUE MERECE REPARO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ERRO DE CÁLCULO NA SEGUNDA FASE
.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Penas-base justificadamente fixadas em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes, porém incidiu a agravante da reincidência, diante da condenação transitada em julgado na Ação Penal nº 0561177-31.2016.8.05.0001, que tramitou na 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, mantendo-se a majoração da reincidência em 1/6 (um sexto), para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa,
reduzindo-se aqui as penalidades, tendo em vista o erro de cálculo na sentença
.

Na terceira fase, não houve causas de diminuição, incidindo, apenas, a causa de aumento do emprego de arma branca, sendo as penas aumentadas em 1/3 (um terço), tornando-as

definitivas em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa, no mínimo legal.

Provimento parcial do apelo para reduzir as penas definitivamente fixadas no total de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado, pelos mesmos motivos declinados na sentença, e 81 (oitenta e um) dias-multa, no mínimo lega
l
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº. 8010108-31.2023.8.05.0001, da 4ª Vara Crime da Comarca de Salvador, onde figura como apelante ARTUR DOS SANTOS SOUZA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao apelo, para reduzir as penas aplicadas, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)